Tribunal: STF
Processo: ARE 848626
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA Nº 454 DO STF.



    1. Os planos de saúde, quando sub judice a controvérsia sobre as coberturas contratuais, implicam a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 725.747-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2013 e ARE 734.806-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26/6/2013.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula nº 279 do STF. 



    3. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do enunciado da Súmula nº 454 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Procedência. Negativa de cobertura. Colocação de marca-passo. Existência de cláusula contratual que exclui a cobertura para próteses, marca-passo, ou órteses de qualquer natureza. Recusa da seguradora ré injustificada. Colocação do marca-passo na autora que se classificava como providência necessária e desdobramento do ato cirúrgico a que foi submetida. Estado de saúde emergencial (diagnosticada com bloqueio átrio-ventricular total definitivo). Exclusão invocada pela seguradora que contraria a finalidade do contrato e representa abusividade que afronta o CDC. Despicienda a alegação de que a relação contratual não é abrangida pela Lei 9.656/98, já que a abusividade pode ser reconhecida à luz do CDC. Sentença mantida. Recurso improvido.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.